Tribunal: TJES
Processo: 5015009-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

EMB
A
RGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5015009-78.2024.8.08.0000

EMBTE
S
:

ESPÓLIO DE ANTONIO ZENI e SIMONE ANTONIA ZENI

EMBDO
:

CARLOS ALBERTO ZENI

RELATOR:
DES
.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO LOCADOR NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NA PEÇA RECURSAL. VÍCIO SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com o objetivo de sanar omissão quanto à ausência de manifestação sobre pedido de retificação do contrato de locação, especificamente para substituição da viúva meeira pelo Espólio como locador, representado pela inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o pedido de substituição do locador no contrato de locação, formulado no agravo de instrumento, ainda que desacompanhado de fundamentação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples menção ao pedido de substituição do locador ao final da petição inicial do agravo de instrumento, desacompanhada de argumentação jurídica adequada, não configura omissão relevante apta a ensejar integração do julgado com efeito modificativo.

A fundamentação do agravo de instrumento restringiu-se à solicitação de depósito dos aluguéis em conta vinculada ao inventário, não havendo desenvolvimento argumentativo quanto à alteração do contrato de locação.

O exame do pedido de substituição contratual, ausente de apreciação pelo juízo de primeiro grau, configuraria indevida supressão de instância, razão pela qual se mostra inadequado enfrentá-lo em sede recursal.

Ainda que reconhecido o vício formal de omissão, sua correção, diante da ausência de efeito modificativo no acórdão embargado, não implica alteração no resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeito infringente.

Tese de julgamento
:

A ausência de fundamentação específica sobre pedido acessório constante da peça recursal afasta a caracterização de omissão relevante no acórdão.

A apreciação de matéria não enfrentada pelo juízo de origem em sede recursal configura supressão de instância, o que impede sua análise pelo tribunal.

Embargos de declaração podem ser parcialmente providos para sanar omissão formal, desde que sem efeito modificativo do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II, e 1.013, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMB
A
RGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5015009-78.2024.8.08.0000

EMBTE
S
:

ESPÓLIO DE ANTONIO ZENI e SIMONE ANTONIA ZENI

EMBDO
:

CARLOS ALBERTO ZENI

RELATOR:
DES
.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Cuida
-se de embargos de declaração
no agravo de instrumento
, opostos por
pelo
ESPÓLIO DE ANTONIO ZENI
e por
SIMONE ANTONIA ZENI
para apontar omissão
no acórdão acostado no id.12089318, referente a ausência de manifestação sobre o pedido de retificação do contrato de locação, especificamente,
para que seja alterado,
de modo
que
passe a constar, como locador,
Espólio de Antonio Zeni, representado pela inventariante
, em substituição à viúva meeira.

Muito bem.

O pedido formulado no agravo de instrumento foi para “
a concessão da tutela de urgência recursal, para a expedição de ofício à locatária (“Colégio Ápice”), para que efetue o pagamento dos alugueis em conta judicial vinculada ao inventário, passando a constar o agravante (“Espólio de Antonio Zeni”), representado pela inventariante
“
[...]
.

Consigne-se. Embora
tenha sido formulado, na peça inicial do agravo de instrumento, o pedido de substituição
do locador
no contrato
firmado com terceiro, de modo a excluir a viúva meeira e incluir o
Espólio de Antonio Zeni
,
não houve motivação ou argumentação referente.

As razões expostas na peça recursal foram delimitadas com a
finalidade de que
o valor pago pelo aluguel do imóvel fosse depositado
em conta vinculada ao processo de inventário.

Ressalte-se.
A
penas agora,
em sede de aclaratórios,
acrescem
as motivações para exame d
o
pedido
de substituição do locador em contrato pactuado com terceiro
.

Deste modo,
poder-se-ia cogitar a existência
do vício, se considerado que o pedido constou no final da peça recursal,
contudo, sem que tenham trazido fundamentação específica,
afasta-se o vício alegado.

P
ara além disso,
pertinente ainda destacar que
o ponto não foi tangenciado pelo Juízo na Decisão agravada
e adentrá-la, notadamente por esta via,
caracterizaria a supressão de instância, o que
não se revela adequado
.

Em conclusão,
conheço do recurso e dou-lhe
parcial
provimento para sanar o vício apontado,
mas
sem efeito infringente
ao acórdão embargado
.

É como Voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.